Tribunal: TJDFT
Processo: 0714705-06.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A relação familiar existente entre os envolvidos e as circunstâncias em que o crime de ameaça teria ocorrido, tal como ressoa da narrativa constante da denúncia, evidenciam a motivação de gênero suficiente para qualificar o delito como violência doméstica e familiar contra a mulher, em conformidade com a Lei n.o 11.340/2006, de forma rejeita-se a preliminar de incompetência do Juízo sentenciante.
2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há falar em absolvição quanto ao crime de ameaça diante das declarações harmônicas e seguras da vítima e da informante, nas fases inquisitorial e judicial.
3. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico e nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido. In casu, restou demonstrado que as palavras proferidas pelo acusado apresentaram nítido teor intimidador, tanto que a vítima saiu de sua casa, passou a noite fora e, dias após, buscou auxílio policial e requereu medidas protetivas de urgência.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito não provido para manter a condenação do apelante como incurso no artigo 147 do Código Penal (ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.